Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-51.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACIENTE QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO VENOSA PARA EXAME DE GLICEMIA, TEVE DIAGNÓSTICO DE NEUROPRAXIA, NECESSITANDO DE TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO E SESSÕES DE FISIOTERAPIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RÉU QUE PRETENDE A REVERSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE COMPROVOU AS DESPESAS ORIUNDAS DE TRATAMENTO PARA O

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACIENTE QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO VENOSA PARA EXAME DE GLICEMIA, TEVE DIAGNÓSTICO DE NEUROPRAXIA, NECESSITANDO DE TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO E SESSÕES DE FISIOTERAPIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RÉU QUE PRETENDE A REVERSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE COMPROVOU AS DESPESAS ORIUNDAS DE TRATAMENTO PARA O MEMBRO SUPERIOR DIREITO, EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA DE PREPOSTA DO RÉU, BEM COMO O AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PERÍODO DE 30 DIAS. DANO MORAL, CONSISTENTE NO SOFRIMENTO PSÍQUICO, CARACTERIZADO DADAS AS MOMENTÂNEAS COMPLICAÇÕES QUE A DEMANDANTE MANIFESTOU. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA DEMANDADA QUE DECORRE DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO POR SEU PREPOSTO E É, NA ESPÉCIE, OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO EM R$ 3.500,00, UMA VEZ QUE O LAUDO PERICIAL APONTOU QUE A AUTORA NÃO APRESENTA QUALQUER SEQUELA. CABIMENTO, AINDA, DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CONSISTENTES NO VALOR DO PROCEDIMENTO FALTOSO E NOS DIAS DE SEU AFASTAMENTO DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.